Tribunal: TJES
Processo: 5016027-64.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016027-64.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MORAES E COELHO CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA
RECORRIDO: GUSTAVO SOUZA OLIVEIRA e outros (3)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016027-64.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
MORAES E COELHO CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA – ME.

RECORRIDO
:

GUSTAVO SOUZA OLIVEIRA e outros.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. USUÁRIOS PRESOS NA CABINE POR CERCA DE 40 MINUTOS. RESGATE REALIZADO POR VIGILANTES DE FORMA IMPROVISADA ANTE A AUSÊNCIA DE SOCORRO TÉCNICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória na qual os autores narram que, em 23/04/2025, ficaram confinados no interior de um dos elevadores do Fórum de Cariacica/ES por aproximadamente 40 minutos, após parada brusca entre os andares. Alegam que o resgate foi realizado pelos seguranças do prédio através de um vão estreito, diante da ausência de comparecimento da assistência técnica ou órgãos de socorro.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais para cada um dos três autores remanescentes, totalizando R$18.000,00.

3. Recurso inominado interposto pela empresa de manutenção de elevadores, arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação aos arts. 9º e 10 do CPC, alegando que o juízo decidiu com base em fato novo (acionamento do Corpo de Bombeiros) sem contraditório e indeferiu a requisição de imagens de segurança. No mérito, sustenta a ausência de prova de falha na prestação do serviço, afirmando que não foi acionada no dia dos fatos e que a manutenção estava em dia.

4. Preliminares Rejeitadas. O indeferimento de produção de provas (imagens de câmeras) não configura cerceamento de defesa quando o magistrado entende que o acervo probatório constante nos autos (vídeos dos autores, fotos e prova testemunhal) é suficiente para a formação do seu convencimento. Quanto à alegada decisão surpresa, o acionamento ou não de terceiros (Bombeiros) é circunstância fática acessória que não altera a causa de pedir central (confinamento por falha mecânica e demora no socorro técnico). Ademais, no sistema dos Juizados Especiais, a celeridade e a informalidade regem o rito, não havendo nulidade sem prejuízo demonstrado.

5. No mérito, o recurso não merece provimento. A relação é de consumo, com responsabilidade objetiva da prestadora de serviço (art. 14, CDC). O conjunto probatório, composto por vídeos e o depoimento coerente da testemunha (Policial Militar), confirma que o elevador parou entre andares e que os autores permaneceram presos por tempo considerável, sendo resgatados de forma precária e arriscada por terceiros.

6. A tese da recorrente de que "não foi acionada" é afastada pelo depoimento testemunhal que confirmou as tentativas de contato pela administração do prédio. Ainda que assim não fosse, a falha intrínseca do equipamento sob sua manutenção preventiva e corretiva, que parou subitamente, já caracteriza o defeito no serviço. O confinamento em local fechado, sem previsão de saída e com a necessidade de resgate improvisado por fresta entre pavimentos, gera angústia e abalo psíquico que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral
in re ipsa
. O quantum indenizatório fixado em R$6.000,00 para cada autor mostra-se razoável e proporcional à gravidade do fato e ao descaso da recorrente, estando em consonância com parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos de confinamento em elevadores.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)